Tribunal: TJDFT
Processo: 0749613-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749613-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO EDUARDO DA COSTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do 4o NUVIMEC nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, protocolada por CLAUDIO EDUARDO DA COSTA ALVES. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. No caso, não consta a guia correta de recolhimento nem o comprovante de pagamento (ID 66450627). Intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, a agravante não se manifestou. É o relatório. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). A recorrente deixou de apresentar o comprovante de pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, em descumprimento à referida norma processual. Intimada para realizar o recolhimento em dobro, a agravante permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)” - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. (...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Acórdão 1925055, 0714476-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)” - grifou-se Em face dessas considerações,NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator